Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-63.2024.8.11.0094
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000699-63.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 536.519.108-06 (APELANTE), WAIRES TALMON COSTA JUNIOR - CPF: 856.496.003-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E NULIDADE CONTRATUAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DISPONIBILIZAÇÃO E USO DO CRÉDITO. MANIFESTAÇÃO LIVRE DE VONTADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor aposentado contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco BMG S.A., relativa à contratação de cartão de crédito consignado (RMC).

2. O autor alegou ter sido induzido a erro, acreditando tratar-se de empréstimo pessoal consignado, e que a instituição financeira, aproveitando-se de sua condição, firmou contrato de cartão de crédito consignado, com descontos mensais em folha de pagamento.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado entre as partes é válido e se houve vício de consentimento apto a ensejar a nulidade da avença e a restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), impondo-se à instituição financeira o dever de transparência e informação.

5. O banco comprovou a contratação regular por meio de “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG” devidamente assinado, com documentos pessoais anexos e autorização expressa para desconto em folha, além da comprovação do depósito dos valores em conta de titularidade do autor.

6. As faturas apresentadas demonstram o uso continuado do cartão desde 2016, revelando a ciência do consumidor quanto à natureza do contrato e a inexistência de vício de consentimento.

7. A inércia do autor por mais de nove anos, sem qualquer impugnação aos descontos, evidencia comportamento contraditório, atraindo a incidência do princípio do
venire contra factum proprium
, derivado da boa-fé objetiva (art. 422, CC).

8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem reafirmado a validade da contratação do cartão RMC quando comprovado o recebimento e uso dos valores, inexistindo prova de fraude ou engano essencial.

9. Assim, ausente demonstração de irregularidade, mantém-se a sentença que reconheceu a regularidade da contratação e dos descontos efetuados.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade por benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento: “1. É válida a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) quando comprovado o recebimento e a utilização dos valores creditados em conta de titularidade do consumidor. 2. A alegação de vício de consentimento não prospera quando o contratante mantém a relação por longo período, sem impugnação, atraindo a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). 3. Ausente ato ilícito da instituição financeira, não há falar em nulidade contratual, restituição do indébito ou dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONARDO MENDES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Tabaporã, MT, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais”
proposta pelo ora recorrente
em face de
BANCO BMG S.A.

Prolatada a sentença (ID 318958908):

“
3. DISPOSITIVO
.

Ante todo o exposto, com fulcro no dispositivo do art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

CONDENO
a parte autora ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, com amparo legal no dispositivo do art. 85, caput, do CPC.

SUSPENDO
a cobrança dos honorários e custas judiciais em razão da gratuidade da justiça.

Com isso,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
,
com resolução do mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil..”

Em suas razões recursais (ID. 318958910)
, Leonardo Mendes de Oliveira presenta tese de reforma da sentença sob a alegação de que a apresentação de contrato contendo nova averbação, sem seu consentimento e assinatura, configura fraude com violação aos princípios da lealdade, boa-fé objetiva, transparência e informação, defendidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que ausência de respaldo normativo para nova averbação do contrato ativo de RMC, impõe a nulidade do registro no histórico do benefício.

Acusa ausência de informação sobre a modalidade da contratação do crédito, em violação do Direito do Consumidor.

Alega que não contratou produto com a finalidade declarada (cartão), mas foi induzido a contratar algo diferente do desejado (empréstimo direto).

Pretende a conversão da operação de crédito firmada entre as partes para empréstimo consignado.

Afirma que os descontos indevidos violam direitos fundamentais do aposentado, que têm na sua renda previdenciária sua principal ou única fonte de subsistência. Que configurados os danos morais, a sugestão do valor indenizatório de R$10.000,00.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 318958912).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que o autor/apelante, aposentado, firmou contrato de cartão de crédito consignado (RMC) com o BANCO BMG S.A, cuja relação contratual se tornou prejudicial.

Segundo alega o autor beneficiário do INSS, procurou a instituição requerida com a finalidade de obter um empréstimo pessoal consignado. No entanto, o requerido aproveitou-se da condição de pessoa de pouca compreensão para questões complexas, forneceu-lhe produto diverso do solicitado, mais vantajoso à instituição: o Cartão de RMC – Contrato nº 12430544, ao valor disposto de R$ 10.410,65 (dez mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e cinco centavos).

Somente após considerável período, o autor descobriu que a contratação havia sido realizada por meio de Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade que, segundo alega, geraria dívida de caráter contínuo, sem previsão de quitação definitiva. Requereu a inversão do ônus da prova, a conversão do contrato às condições do empréstimo consignado.

A instituição financeira apresentou contestação sustentando a regularidade da contratação do BMG Card/RMC, afirmando a existência de documentos de adesão e registros internos vinculados ao cartão, e requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

Em sentença, o juízo
a quo,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que: “
O contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado mediante livre manifestação de vontade, com prestação adequada de informações. Os descontos efetuados decorrem de obrigação contratualmente assumida
.”

A questão central do recurso é, portanto, se a contratação do cartão foi legítima e se os descontos e encargos aplicados pelo banco são válidos.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Por sua vez, considerando que a consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em detida análise dos autos, se faz necessário consignar que a parte autora/apelante não nega o empréstimo realizado junto à Instituição Financeira ora Apelada, apenas refuta que não contratou empréstimo na forma apresentada, ou seja, cartão de crédito consignado.

Depreende-se dos autos ainda que a parte autora não nega o recebimento dos valores relativos aos créditos fornecidos, transferidos por TED (ID. 318958864) a sua conta bancária, vinculados aos termos dispostos em Cédula de Crédito Bancário, bem como a utilização do crédito, evidenciando sua concordância com os termos pactuados, com descontados diretamente da sua folha de pagamento.

Corroborando esses fatos, o banco apelante colacionou o contrato original com suas especificações, com a assinatura de próprio punho do contratante em “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” e suas renovações (ID. 318958857, 318958858), com apresentação de documentos pessoais, a solicitação e autorização de saque via cartão de crédito consignado:

Não há se falar em
fraude de contratação. Dos documentos se comprovam a justa observância aos princípios da boa fé objetiva e informação, tão defendidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Neste contexto, não restam dúvidas sobre a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) pelo autor, visto que o banco fez prova da realização do negócio jurídico de saque/empréstimo mediante a utilização do cartão de crédito consignado.

De consequência, a instituição financeira correlacionou varias faturas em ID 318958863, as quais evidenciam a ciência das condições e uso do cartão de crédito desde a data de o ano de 2016 até o ano de 2024:

Destarte, sobressai dos fatos que o autor apresenta relação negocial com o Banco requerido desde 2016, ou seja, a mais de 9 (nove) anos,
o que pressupõe familiaridade e instrução adequada para compreender os termos contratuais e os impactos da operação.

Assim, o autor, ao longo de todo período, não questionou os descontos ou demonstrou qualquer insatisfação, sendo notória sua inércia em buscar medidas para revisar ou contestar o contrato.

Nesse contexto, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois, além de ter usufruído dos valores liberados, agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Nos termos do art. 422 do Código Civil:

"Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé."

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem tal dispositivo lecionam:

"Venire contra factum proprium. Doutrina dos atos próprios. A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamentos anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato. Em outras palavras, a parte não pode venire contra factum proprium. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerados. A proibição do venire também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando como contratante. O entendimento de que a proibição de agir com comportamento contraditório decorre da cláusula geral de boa-fé ( CC, art. 422).

Essa confiança legítima e boa-fé, contudo, têm a ver com a obrigação assumida pela parte no contrato e a expectativa que o comportamento anterior gerou na contraparte contratual..." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805/806)

De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (
AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020
).

Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CAPACIDADE PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – DISPONIBILIZAÇÃO E USO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Não há como acolher a tese de que o apelado, absolutamente capaz e sem a condição de hipervulnerabilidade, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Inteligência dos arts. 4º, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA – ART. 85, §§ 2º, 6º e 8º, DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$3.087,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Afigura-se equivocada a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 8º, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, posto que foi dado à causa o valor de R$20.000,00, devendo, portanto, ser esta a base de cálculo da verba honorária, em 10%. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034556-70.2021.8.11.0041, Relator:
MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) (Destaquei)

Dessa forma, o banco requerido conseguiu comprovar fato que impede o direito do autor, conforme previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Assim sendo, não sendo constatado o suposto vício de consentimento da parte autora, o contrato celebrado entre as partes se mostra válido e eficaz, razão que se impõe com a manutenção da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.
Lembrando que suspensa a exigibilidade em face do requerente estar litigando sob os auspícios da
Justiça Gratuita
(Lei 1.060/5O c/c art. 98 do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025